Tribunal: STF
Processo: RE 1540254
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Patrocínio do Muriaé interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 52) contra acórdão (eDoc 47) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – MANIFESTAÇÃO A DESTEMPO DO RÉU REVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MEIO AMBIENTE – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DO ESGOTO – POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – OMISSÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA. Para se caracterizar o cerceamento de defesa torna-se necessário demonstrar que a prova foi requerida a tempo e modo, além de sua imprescindibilidade à solução da controvérsia. Tendo o autor sido intimado para especificação de provas, quando requereu o julgamento antecipado da lide, e não tendo o réu revel se manifestado a tempo, não há que se falar em cerceamento de defesa, notadamente quando os documentos que instruem a inicial revelaram-se suficientes para a solução de mérito da controvérsia. O artigo 225 da Constituição da República estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo dever de defendê-lo e preservá-lo impõe-se não só ao Poder Público, mas também a toda coletividade, a fim de garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações. A atuação do Poder Judiciário, quando se alega ofensa a direitos e garantias assegurados pela Constituição da República e em atos normativos infraconstitucionais, não configura situação de interferência indevida na esfera de outro Poder do Estado, traduz, ao contrário, válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar a tutela de direitos transindividuais e coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Verificada a omissão do Município em relação ao correto tratamento do esgoto na localidade, é forçoso concluir pela manutenção da sentença de procedência, não havendo que se falar em violação ao princípio da Separação dos Poderes. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 2º, 61 caput e § 1º, II, “b”, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que houve violação ao princípio da separação dos poderes.



    Em contrarrazões, o Ministério Publico Estadual pugna pela manutenção do acórdão recorrido. 



    Considerado o Tema n. 698 da repercussão geral, o processo foi devolvido ao órgão julgador para eventual retratação, a qual restou desacolhida em acórdão cuja ementa possui a seguinte redação em sua parte inicial:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇÃO DE ENTE MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – MARGEM DE DISCRIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 698 – AUSÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.



    É o relatório. Decido.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a recorrente buscou atender à mencionada condição de admissibilidade:



    Por força do §3º, acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



     De acordo com o §1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



     In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, haja vista que a interferência do Poder Judiciário em questões como as que são debatidas na ação civil pública originária, ofende sobremaneira o Princípio da Tripartição dos Poderes, acarretando considerável insegurança jurídica, afetando, de forma reflexa, a sociedade como um todo, com isso, ultrapassando os interesses subjetivos da causa. 



     Sendo assim, com suporte nos argumentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral. 



    Isto posto, resta demonstrado que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, como demonstram os trechos de ementa transcritos a seguir:



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    2. Ademais, para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à omissão do Município no tratamento adequado do esgoto na localidade seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que não é admissível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. A propósito, transcrevo trechos do acórdão recorrido que esclarecem essa questão:



    Em síntese, não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes quando demonstrada a mora do Poder Público em adotar quaisquer medidas para promover a coleta e o tratamento adequado do esgotamento sanitário, o que, com a devida vênia das alegações recursais, restou comprovado nos autos. 



     Com efeito, o Ministério Público desincumbiu-se do seu ônus probatório (artigo 373, I, do CPC) ao juntar à petição inicial cópias do inquérito civil instaurado, no qual se apurou a inexistência de sistema de tratamento do esgoto na localidade, bem como a dano ambiental e à saúde da população. 



    Nesse sentido, precedente dessa Corte exarado em caso fronteiriço:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.123.139 AgR-segundo, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 12 de novembro de 2018)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente